Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-10.2017.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000464-10.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANA FERNANDES DE FREITAS - CPF: 001.495.230-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BERTILHO BUSS - CPF: 395.179.427-53 (APELADO), GILCIMAR BUSS - CPF: 511.646.392-34 (ADVOGADO), LORIVAL MONTEIRO - CPF: 351.127.782-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE 13 – EXCEÇÕES – CARGO POLÍTICO – PODER EXECUTIVO – SERVIDORES PARENTES ENTRE SI – NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO DE AGIR – ATO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA – AFASTADA - RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.

1. Em se tratando de cargos comissionados e integrados ao Poder Executivo, logo de natureza política, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar eventual “troca de favores”, ou fraude à lei, e, caso inexista, aliado ao fator de o contratado não possuir vínculo de parentesco com o Gestor público, deve ser afastado o proibitivo contido na Súmula Vinculante nº 13.

2. Mostrando-se ausente, ou inconclusiva, a prova de dolo subjetivo, não é cabível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido da inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000464-10.2017.8.11.0046, em que o juízo
a quo
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 17, §8º, da Lei n.º 8.429/1992.

Em suas razões recursais, argumenta a parte apelante que as nomeações feitas pelos apelados são manifestamente desarrazoadas, ferindo os princípios previstos no artigo 11 da Lei de Ação de Improbidade Administrativa, sendo configurado caso de nepotismo, conforme Súmula Vinculante nº 13.

Apesar de intimados os apelados deixaram de apresentar as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, conforme id. 135409650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000464-10.2017.8.11.0046, em que o juízo
a quo
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados, nos termos do art. 17, §8º, da Lei n.º 8.429/1992.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“O procedimento previsto no art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92, introduzido pela Medida Provisória 2.225/2001, inovou a Lei de Improbidade Administrativa, possibilitando a rejeição de plano do pedido inicial, não apenas quando o Juiz verificar a ausência de condição da ação ou a ocorrência de pressuposto processual negativo, mas também quando se convencer da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da ação.

A rejeição liminar da demanda de improbidade somente se dará nas restritas hipóteses do art. 17, § 8º, Lei nº 8.429/92, o que corresponde ao caso dos autos, em que não se vislumbra qualquer ato dos requeridos que tenha trazido consigo alguma nocividade ao Município de Rondolândia-MT.

Nesta toada, ainda que fosse possível admitir a tese do “Parquet” de que os nomeados não detinham qualificação técnica para tanto, não merece acolhimento, tendo em vista os documentos comprobatórios apresentados pelo requerido. Não está aqui discutindo se os serviços perpetrados pelos nomeados foi efetuada de forma defeituosa, o que poderia em tese configurar ato de improbidade administrativa, muito pelo contrário, discute-se apenas a nomeação destes para o múnus público.

Em suma, de plano, a prova dos autos afasta, radicalmente dolo ou culpa dos requeridos, razão pela qual não há que se falar em conduta improba praticada pelos requeridos, consistente na nomeação de Gilmar Buss (irmão do então Prefeito Municipal) na qualidade de Secretário de Obras; Ernandes Lemos de Meira (sobrinho do então Prefeito Municipal) na qualidade de Secretário de Obras; Maria Madalena Feliciano (convivente do então Prefeito Municipal) na qualidade de Secretária de Assistência Social, e Vera Lúcia (esposa do então Vice-Prefeito), fora nomeada como Secretária do Meio Ambiente”

Pois bem.

Verifica-se que ao tempo da propositura da ação, segundo a redação do art. 17, § 8º da Lei de Improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa não seria recebida apenas nas seguintes situações: caso o magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade administração, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Assim, compulsando os autos, observa-se que corretamente o juízo sentenciante julgou improcedente a ação, nos termos do art. 17, §8º, da Lei n.º 8.429/1992, haja vista não terem restado comprovado os atos de improbidade administrativa levantados pelo Ministério Público.

Nesse contexto, constata-se que foram nomeados pelos recorridos, para ocupar cargos políticos e em comissão, os senhores Gilcimar Buss, vinculado à Gerência de Educação e Cultura; Ernandes Lemos de Meira como Secretário de Obras; Maria Madalena Feliciano como Secretária de Assistência Social, e Vera Lúcia nomeada como Secretária do Meio Ambiente.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, salvo situação de fraude à lei, não há violação à Sumula Vinculante do STF nº 13, quando os cargos tem cunho político ou são comissionados, como restou demonstrado no caso dos autos.

Constata-se ainda que o Ministério Público apenas alega em sede recursal, sem, todavia, comprovar, que os senhores Gilcimar Buss, Ernandes Lemos de Meira, Maria Madalena Feliciano e Vera Lúcia Soares não possuíam as condições necessárias ao exercício dos cargos para os quais foram nomeados, sublinhando, tão somente, a existência de vínculo de parentesco entre os requeridos, o que,
in casu
, não é suficiente para configuração do ato de improbidade administrativa.

Confira-se o posicionamento do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido." (Rcl 6650 MC-AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277 RTJ VOL-00208-02 PP-00491)

Nesse sentido esta Corte já se posicionou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE NEPOTISMO – PREFEITURA DE COMODORO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SANÇÕES DO INCISO III, DO ARTIGO 12, DA LIA – QUESTÕES PRÉVIAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO REQUERIDO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ATO JUDICIAL CONFIRMATÓRIO DA TUTELA PROVISÓRIA E ANTERIOR À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – PREJUDICAIS AFASTADAS – MÉRITO –
NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE 13 – EXCEÇÕES – CARGO POLÍTICO – PODER EXECUTIVO – SERVIDORES PARENTES ENTRE SI – NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PARENTESCO COM O GESTOR MUNICIPAL – SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM SETORES DIVERSOS, SEM VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO – NÃO CONFIGURÇÃO DE NEPOTISMO – AUSÊNCIA DE DOLO DE AGIR – ATO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (... )

Em se tratando de cargos comissionados e integrados ao Poder Executivo, logo de natureza política, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar eventual “troca de favores”, ou fraude à lei, e, caso inexista, aliado ao fator de o contratado não possuir vínculo de parentesco com o Gestor público, deve ser afastado o proibitivo contido na Súmula Vinculante n. 13.

Mostrando-se ausente, ou inconclusiva, a prova de dolo subjetivo, não é cabível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido da inicial. (TJ-MT - AC: 10011262020188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023